Tribunal: TJMT
Processo: 1038040-93.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038040-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR - CPF: 859.278.728-91 (APELANTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CAUSA DE PEDIR DELIMITADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE OBJETO DA DEMANDA E A REDUÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, ajuizada sob o fundamento de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2016, diante da conclusão pericial pela inexistência de redução permanente da capacidade laboral relacionada ao evento indicado na inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de auxílio-acidente quando a parte autora, em sede recursal, altera a causa de pedir para fundamentar o direito em acidente diverso daquele narrado na petição inicial, bem como se restou comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente do acidente objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual e do nexo causal entre essa redução e o acidente indicado como fato gerador do direito.

4. A causa de pedir da demanda foi expressamente delimitada ao acidente ocorrido em 2016, sendo este o único evento submetido à análise pericial e ao contraditório.

5. A perícia judicial conclui que as lesões decorrentes do acidente de 2016 consolidaram-se sem repercussão na capacidade laborativa do autor.

6. As sequelas mais graves apontadas pelo apelante são atribuídas a acidente ocorrido em 1990, fato diverso daquele narrado na inicial e não submetido à instrução probatória.

7. A alteração da causa de pedir em sede de apelação configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da estabilização da lide, do contraditório e da congruência.

8. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do acidente objeto da ação impede o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a alteração da causa de pedir em sede recursal para fundamentar o direito previdenciário em fato diverso daquele narrado na petição inicial. 2. Inexistindo prova de redução permanente da capacidade laborativa decorrente do acidente indicado na demanda, é indevida a concessão do auxílio-acidente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 329, 141, 492, 85, § 11, e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada contra o
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS
.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ter sido vítima de um acidente de trabalho em 2016, que resultou em fraturas na patela esquerda. Alegou que, em decorrência deste acidente, ficou com sequelas graves e irreversíveis, que implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho habitual de motorista, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício de auxílio-acidente ou, alternativamente, de aposentadoria por invalidez.

Após a citação, o INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido, ao argumento de que a perícia administrativa não constatou a existência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral.

Durante a instrução processual, foi realizad
a

perícia judicial
, no qual o perito
concluiu que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa do autor
decorrente do acidente ocorrido em 22
.4.
2016
.

O autor impugnou o laudo, argumentando que o perito desconsiderou a gravidade de suas sequelas, como o encurtamento de membro. Em resposta, o perito apresentou laudo complementar, esclarecendo que o autor sofreu
2
acidentes: um em 1990 e outro em 2016. Afirmou que o acidente de 2016 (fratura da patela) consolidou-se sem repercussão na capacidade laborativa, e que as sequelas mais graves, como o encurtamento do membro, eram decorrentes do acidente ocorrido em 1990.

Sobreveio a
sentença de primeiro grau
, na qual o
pedid
o
foi
julg
ado
improcedente. O
Juíz
o fundamentou sua decisão na conclusão do laudo pericial, destacando que a perícia, realizada sob o crivo do contraditório, foi clara ao atestar que o acidente de 2016, objeto da lide, não resultou em redução da capacidade funcional ou laboral do autor. Assim, por ausência de comprovação de um dos requisitos essenciais do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, indeferiu a pretensão.

Inconformado, o autor interpôs o presente
recurso de apelação
. Em suas razões, sustenta que a sentença cometeu um
“
erro crasso
”
ao focar no acidente de 2016. Argumenta que o que se discute é a existência de uma sequela que reduz a capacidade laboral, independentemente da data do acidente. Afirma que o próprio laudo pericial reconheceu as sequelas permanentes (encurtamento de membro e perda de força) decorrentes do acidente de 1990 e que, por possuir qualidade de segurado à época, preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido.

Devidamente intimado para oferecer contrarrazões, o apelado, INSS, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certificado nos autos.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente o interesse público, social ou de incapaz que justificasse sua participação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egr
égia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente no que tange à alteração da causa de pedir no curso do processo e em sede de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em tela, a análise dos autos revela uma particularidade processual que é determinante para o deslinde da causa. Desde a petição inicial, a causa de pedir apresentada pelo autor, ora apelante, foi clara e delimitada: a busca pelo benefício previdenciário em razão das sequelas de um
acidente de trabalho ocorrido em 2016
, que teria resultado em
fraturas na paleta esquerda. Toda a narrativa fática e o pedido foram construídos com base neste evento específico.

Contudo, após a apresentação do laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral decorrente do sinistro de 2016, o autor alterou sua tese. Em sua impugnação
ao laudo pericial
e, de forma mais explícita, em seu recurso de apelação, passou a fundamentar seu pleito em um
primeiro acidente, ocorrido em 1990
, cujas sequelas seriam mais graves.

A manobra argumentativa foi devidamente esclarecida pelo
p
erito em seu laudo complementar
(Id
332041359)
, ao afirmar categoricamente:

Esclareço a V. Exa. que a parte Requerente sofreu dois acidentes, um nos anos de 1990 e outro nos anos de 2016, ambos acometendo o membro inferior esquerdo. O acidente objeto da avaliação médico-pericial é o referente aos anos de 2016.

A lesão sofrida nos anos de 2016 foi a fratura da patela esquerda, submetido ao tratamento conservador, evoluindo com consolidação e sem repercussão na capacidade laborativa habitual. As sequelas que a parte Requerente argumenta em sua impugnação são todas decorrente do acidente ocorrido nos anos de 1990.

A perícia judicial, portanto, cumpriu seu papel de analisar o fato gerador do direito alegado na petição inicial – o acidente de 2016 – e concluiu que este não gerou redução da capacidade laboral. O perito, em verdade,
não analisou o nexo causal entre o acidente de 1990 e uma eventual redução de capacidade
,
nem verificou se os requisitos legais estavam presentes àquela época. Apenas distinguiu a origem das lesões para responder à impugnação do autor.

Desta forma, perdem total sentido os argumentos trazidos na petição de apelação. A conduta do apelante configura nítida e inadmissível
inovação recursal
,
vedada pelo ordenamento jurídico. Não pode a parte, após o saneamento do processo e a produção de provas desfavoráveis, alterar a causa de pedir (os fatos que fundamentam o pedido) para tentar obter sucesso na demanda.

Tal atitude fere princípios basilares do direito processual civil, como o da
estabilização da lide
(art. 329 do CPC), que impede a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu, e após o saneamento do feito em qualquer hipótese. Fere, ainda, o
devido processo legal
, o
contraditório
e a
ampla defesa
,
uma vez que o INSS se defendeu especificamente contra a alegação de sequelas do acidente de 2016, não tendo sido oportunizado a se manifestar sobre um evento ocorrido em 1990.

Ademais, o
princípio da congruência ou adstrição
(
arts
. 141 e 492 do CPC) veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. Acolher a tese do apelante significaria julgar uma causa completamente distinta daquela que foi proposta, o que é terminantemente proibido.

Desta forma, a sentença de improcedência deve ser mantida, não por inexistirem sequelas no apelante, mas porque aquelas que fundamentam o seu recurso não foram objeto da presente demanda, e as que foram – decorrentes do acidente de 2016 – não se mostraram aptas a gerar o direito ao benefício, conforme atestado pela prova técnica.

Nada impede que o apelante, querendo, ajuíze nova demanda, com a causa de pedir correta, para discutir as sequelas do acidente de 1990, onde serão analisados todos os requisitos legais pertinentes àquele evento. Contudo, no presente feito, sua pretensão não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem de 10% para
12%
sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão de o apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026